Tribunal: TJSP
Processo: 2095326-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ASTREINTES. Insurgência do plano de saúde contra a rejeição da impugnação. Manutenção. Emissão de boleto sem a exclusão dos reajustes por sinistralidade, como determinado. Irrelevância da emissão dos boletos pela intermediadora. Responsabilidade solidária. Valor da multa mantida, porque já incorrida, sob pena de esvaziamento do instituto. Recurso não

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ASTREINTES. Insurgência do plano de saúde contra a rejeição da impugnação. Manutenção. Emissão de boleto sem a exclusão dos reajustes por sinistralidade, como determinado. Irrelevância da emissão dos boletos pela intermediadora. Responsabilidade solidária. Valor da multa mantida, porque já incorrida, sob pena de esvaziamento do instituto. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095326-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado RAFAEL FONSECA
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095326-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2095326-55.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravado: Rafael Fonseca Júnior
Juiz de origem: Rodrigo Ramos
Voto no: 21676
PLANO
DE
SAÚDE.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO.
ASTREINTES. Insurgência do plano de saúde contra a rejeição
da impugnação. Manutenção. Emissão de boleto sem a exclusão
dos reajustes por sinistralidade, como determinado. Irrelevância
da emissão dos boletos pela intermediadora. Responsabilidade
solidária. Valor da multa mantida, porque já incorrida, sob pena
de esvaziamento do instituto. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 152/154 e 165/166, que, em cumprimento provisório,
rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da execução
provisória da multa.
Pleiteia o agravante a reforma do decisum, alegando,
em síntese, que houve cumprimento da determinação liminar de
suspensão do reajuste por sinistralidade; que o contrato do agravado
não é somente de responsabilidade da operadora; que o o sindicato foi
notificado; que não pode ser obrigada ao pagamento de multa por
descumprimento de ato que foge à sua alçada; que a emissão dos
boletos é obrigação da Qualicorp; que o valor das astreintes pode ser
discutido a qualquer tempo; que o valor de R$ 10.000,00 é totalmente
desproporcional e não pode ser mantido, sob pena de enriquecimento
sem causa.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Apresentada a contraminuta, encontram-se os autos
em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ainda que a emissão dos boletos seja providenciada
pelas intermediadoras (sindicato ou Qualicorp), a operadora de plano de
saúde responde solidariamente, nos termos dos artigos 7o, 14 e 18 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095326-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, versam doutrina e jurisprudência: “O
parágrafo único do artigo 7o traz a regra geral sobre solidariedade da cadeia
de fornecedores de produtos e serviços. O art. 34 repete a ideia do sistema
geral do direito civil, de que o empregador é responsável pelos atos de seus
prepostos (art. 932, III, do CC/2002 (...), mas inova ao visualizar uma cadeia
de fornecimento solidariamente responsável (todos e cada um por todos)
entre o preposto (com vínculo trabalhista) ou o representante autônomo (sem
vínculo trabalhista) e o fornecedor principal de produto e serviço, ou
organizador da cadeia de fornecimento de produtos e serviços.” (Cláudia
Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem,
“Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, 2006)
No caso em apreço, restou evidenciado que tanto a
Amil quanto o Sindicato/Qualicorp participam da cadeia de fornecimento
do plano de saúde do qual o autor é beneficiário. Devem, portanto,
responder de forma solidária perante o consumidor, que pode
livremente escolher contra quem demandar.1
Anota-se que o Sindicato afirma ter tido ciência da
decisão judicial apenas em 09/10/2019 (p. 96), sendo certo que a
decisão judicial que determinou a emissão de boletos, sem os reajustes
por sinistralidade foi disponibilizada quase um mês antes, em
15/08/2019 (p. 51).
O cumprimento da ordem judicial deu-se apenas no
boleto com vencimento em outubro (p. 86). No boleto anterior, constou
o valor com os reajustes por sinistralidade (p. 102). Aliás, em
dezembro, houve novo descumprimento (p. 109).
No mais, nada há a ser alterado no que tange ao valor
da multa diária, porque ela decorre do descumprimento injustificado de
ordem judicial, sendo que, depois de incorrida, não é cabível a sua
redução.
Na verdade, a redução da multa permitida pelo Código
de Processo Civil (art. 461, § 6o) não se confunde com a diminuição do
montante já incorrido em razão do descumprimento do mandamento
judicial.
O que o Código permite é a modulação do valor da
multa para mais ou para menos , com vistas ao adequado estímulo ao
cumprimento da ordem judicial. Entender que essa possibilidade se
aplica ao montante da multa já incorrida contraria a literalidade do
próprio dispositivo legal mencionado.
A função coercitiva da multa há de ser preservada,
1 REsp 1.077.911, NANCY ANDRIGHI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095326-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não podendo ser esvaziada, com a redução da multa incorrida, sob pena
de se premiar ao desobediente da ordem judicial .
Destaque-se, por outro lado, a independência da
multa cominatória, designada de astreinte, em relação ao valor da
obrigação principal, mesmo que por opção do legislador acabe
premiando ao credor em razão da incúria do desobediente.
Afinal, a função da astreinte é, exatamente, persuadir
o devedor ao cumprimento da ordem judicial, não se confundindo com a
chamada cláusula penal (arts. 408 e ss., CC) e ainda menos com a
obrigação principal.
Dessa maneira, autorizar a redução do montante da
multa incorrida emite ao obrigado sinal contrário ao tempestivo
cumprimento da obrigação, pois lhe abre a possibilidade de redução de
sanção na qual incorreu. Perde, com isso, a efetividade da tutela
jurisdicional.
Por isso, por este voto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator